Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-10.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001554-10.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - DELEGAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE E SAEMI-CONCESSIONÁRIA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEVER CONSTITUCIONAL - DANOS AO MEIO AMBIENTE E À QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL COMPROVADOS – OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONFIGURADOS – DEVER DE REGULARIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA - PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – RAZOABILIDADE – DEMORA QUANTO AS PROVIDÊNCIAS -

MULTA - PENHORA DE VALORES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS -

LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 . O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art 225, CF/88)
.

2 . Comprovada a degradação ambiental no Município, em razão de mau funcionamento da rede de esgoto, a omissão e a inércia do Poder Público ensejam a atuação judicial, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

3. No caso dos autos, constata-se que os fatos apurados no Inquérito Civil que deu origem a esta ação foram comprovados em juízo, tornando-se incontroverso que o Município de Mirassol d’ Oeste não possui o necessário sistema de tratamento de esgoto urbano.

4 . Por se tratar de serviço público de interesse local, o saneamento básico é de titularidade do Município, competindo-lhe organizar e prestar os respectivos serviços, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a teor do art.
30
,
V
, da
Constituição da República
.

5. Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

6.
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para que a concessionária do serviço público de coleta e tratamento de esgoto se recuse a cumprir preceito constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna.

7 . Quanto aos prazos definidos na sentença para o cumprimento da obrigação (1 a 8 anos, dependendo de cada ação a ser realizada, a contar do mês de
março de 2017 (data da aprovação legislativa do PMSB)
), tem-se que se revela razoável e não merece majoração, notadamente porque não se trata de demanda nova/recente.

8. No tocante à ausência de fixação da multa cominatória diária, e
adoção pelo Magistrado
a quo
dos meios coercitivos como: penhora de valores para garantir a execução em caso de descumprimento das medidas impostas,
escorreita a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto por SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001554-10.2018.8.11.0011, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Município de Mirassol D’Oeste e o ora Apelante que implementem integralmente o sistema de esgotamento sanitário da Municipalidade mediante a execução das medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id. 56173613 - Pág. 1/8).

Sustenta o Apelante, em síntese, que possui limitações orçamentárias para a adoção das providências determinadas no decisum recorrido.

Pondera que o objeto do contrato de concessão não abrange a obrigação ou responsabilidade sobre as águas pluviais e suas galerias, nem mesmo a identificação sobre ligações clandestinas de esgoto nas redes de águas pluviais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença para excluir a determinação imposta, pois dentro do possível medidas estariam sendo tomadas/providenciadas. (Id. 56173620 - Pág. 1/12).

Foram apresentadas as Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, onde o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos pelo Apelante. (Id. 56173627 - Pág. 1/10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 65120960 - Pág. 1/5).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifesta no Id. 84277974 - Pág. 2, requerendo a juntada da Notícia de Fato (SIMP n. 000785-041/2021), a qual foi apresentada à Primeira Promotoria de Justiça Cível no dia 25 de março de 2021, versando acerca da má prestação de serviço da rede de esgoto (escoamento de esgoto a céu aberto), na Rua Projetada 3, no 416, Bairro Parque da Serra, em frente a Chácara que era do Amadeus, vislumbrando a comprovação da necessidade de manutenção da sentença proferida nos autos.

Após, o Município foi intimado para se manifestar quanto ao teor da Notícia de Fato (SIMP n. 000785-041/2021), no prazo de 15 (quinze) dias. (Id. 93362456 - Pág. 1), contudo, decorreu o prazo legal em 29/07/2021 sem a sua manifestação, conforme Certidão acostada no Id. 96326529 - Pág. 1.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta reiterando o parecer ministerial acostado no Id. 65120961. (Id. 65120964 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto por SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001554-10.2018.8.11.0011, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Município de Mirassol D’Oeste e o ora Apelante que implementem integralmente o sistema de esgotamento sanitário da Municipalidade mediante a execução das medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id. 56173613 - Pág. 1/8).

Extrai-se dos autos na origem, que se trata de “
Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Multa Cominatória”
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Município de Mirassol D’Oeste/MT e SAEMI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste/MT.

Consta na exordial que em 17/09/2019 foi instaurado Inquérito Civil de no 38/2013, registrado sob o SIMP no 001976-041/2013, com o intuito de investigar denúncia realizada comunicando rede de esgoto transbordando, e que, por consequência, causava diversos transtornos para os moradores do bairro Cohabinha Parque da Serra, no município de Mirassol D’Oeste, sendo que, durante a investigação, constataram que apenas dois bairros do município possuem rede de esgoto em toda a sua totalidade.

Foram realizadas Notificações (IDs 18152638 e 18152845 – autos de origem), tendo o Município de Mirassol D’Oeste pugnado por prazo adicional de 20 (vinte) dias para prestar as informações necessárias e juntar os documentos pertinentes (ID 18189360 – autos de origem). A Requerida SAEMI se manifestou pelo não acolhimento da liminar, e pugnou por 20 (vinte) dias de prazo para regularizar as medidas vindicadas, conforme denota-se em ID 18218719 – autos de origem. Todos os prazos foram concedidos, de modo que, como não realizados, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 18555992 – autos de origem).

Foram apresentadas contestações pelo Município de Mirassol D’Oeste e pela SAEMI em ID 18621822 e ID 18724717 ao passo que, o Município em sede preliminar, alegou impossibilidade da antecipação da tutela pretendida, e a SAEMI informou que apresentou projeto de elevatória de esgotamento sanitário ao promotor de Justiça em 08/02/2019.

O
Parquet
apresentou Impugnação a contestação conforme o ID 19198593 – autos de origem, rechaçando todas as teses alegadas pelo Município, e requereu pela apreciação da liminar.

A liminar foi deferida, conforme

ID 19615271 – autos de origem, determinando aos Requeridos que apresentassem plano de ação detalhado voltado à universalização do acesso aos serviços de esgotamento sanitário do Município de Mirassol D’Oeste e para que efetue obras emergenciais de reparo necessárias na Rua Amazonas (bairro Cohabinha – Parque da Serra), Rua treze de Maio, esquina com a Av. Sete de Setembro (Centro), cruzamento da Rua Mariano Rodrigues Paiva com a Rua João Teles, Rua Germano Greve, bem como nas demais áreas urbanas com situação de despejo ou vazamento irregular de esgoto sanitário, inclusive, o denominado "Córrego André".

Sobreveio a sentença em 31/07/2020 (Id. 56173613 - Pág. 1/8),
in verbis
:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de obrigação de fazer de modo, confirmando a liminar anteriormente proferida para o fim de condenar os demandados em obrigação de fazer, consistente em implementar integralmente o sistema de esgotamento sanitário no município de Mirassol D’Oeste (coleta e tratamento, zona urbana e rural – neste caso com as alternativas do PMSB), nos exatos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Federal n.o 11.445/2007, devendo necessariamente executar as seguintes medidas nos prazos também a seguir estipulados, a contarem a partir de março de 2017 (data da aprovação legislativa do PMSB) :

(i ) implantação da rede coletora e de tratamento de esgotamento sanitário em 75% da demanda local. Prazo de 4 anos;

(ii) implantação de sistema individual de tratamento de esgoto nas áreas rurais, com aproveitamento de biogás (biodigestor), Escolas Madre Cristina e Zumbi dos Palmares. Prazo de 4 anos);

(iii) implantação de rede de esgotamento sanitário de COHAB do Distrito de Sonho Azul. Prazo de 4 anos;

(iv) levantamento cadastral e implantação de biodigestores para área rural. Prazo de 4 anos;

(vi) normatização de projetos para solução individual área rural. Prazo de 4 anos;

(vii) cobertura de esgotamento sanitário na área rural. Prazo de 9 anos. Ou com alternativa individual, incluindo biodigestores, no prazo de 4 anos;

(viii) garantir orçamento Continuamente ao longo do horizonte do PMSB: cumprimento imediato;

(ix) desenvolver ações educativas continuamente ao longo do horizonte do PMSB: cumprimento imediato;

(x) desenvolver ações de fiscalização Continuamente ao longo do horizonte do PMSB: cumprimento imediato;

(xi) universalização completa dos serviços (100%). Prazo de 8 anos 6; e ainda

(xii) promover a manutenção e reforma de todo sistema de esgotamento sanitário existente (elevatórias, PVs, rede coletora e tratamento (Lagoa de tratamento) da área urbana, no prazo de até 1 (um) ano, sendo tal prazo contado desta decisão;

Deixo de fixar multa diária em caso de descumprimento de aludidas obrigações, ressaltando que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção dos meios coercitivos como penhora de valores para garantir a execução. Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

ISENTO os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO, ARQUIVE-SE
o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

A concessionária SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE – MT, inconformada com a sentença, apela, sustentando, em síntese, que possui limitações orçamentárias para a adoção das providências determinadas no
decisum
recorrido; que o objeto do contrato de concessão não abrange a obrigação ou responsabilidade sobre as águas pluviais e suas galerias, nem mesmo a identificação sobre ligações clandestinas de esgoto nas redes de águas pluviais.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, excluindo a determinação imposta, pois dentro do possível medidas estariam sendo tomadas.

Da detida análise das razões recursais, tenho que a Apelante pretende afastar sua responsabilidade quanto à prestação dos serviços com base em argumentos administrativos, fundados especialmente na parceria firmada com a Municipalidade.

A Apelante, sustenta em manifestação de Id. 56173552 - Pág. 1/2 dos autos, que
“A partir do momento que o MUNICIPIO/SAEMI teve conhecimento do fato exposto no ID 28932851, onde foram apresentados documentos fotográficos, foram adotadas algumas medidas de urgência, tais como: providencias para a proibição destes descartes por parte de terceiros, como está sendo construído um abrigo para instalação de sistema de monitoramento com câmeras e instalação de portão eletrônico para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Enquanto, tal sistema de monitoramento eletrônico não fica pronto o SAEMI colocou cadeado no portão, e, para que Terceiros possam entrar e descartar os Lançamentos de efluentes, estes deverão comparecer no SAEMI para que seja disponibilizado um servidor para acompanhar e fiscalizar tal descarte.”

Contudo, ao apresentar sua resposta (Id. 31587875), o Apelante foi vago, afirmando, no item 1, que “
trabalham na intenção de solucionar as problemáticas, sempre buscando o melhor desempenho na execução dos trabalhos”
; no item 2, reitera a instalação de sistema de câmeras e utilização de cadeado no portão; no item 3, quanto a prática de despejo de esgoto a céu aberto e sem tratamento, afirma que é de conhecimento da Administração, eis que a situação perdura há muitos anos e que, infelizmente, o Município não dispõe de recursos suficientes para sanar o problema, ou seja, informa que nada fez e nada fará para solucionar o problema; no item 4, menciona suposta crise financeira causada pelo coronavírus, sem, no entanto, apresentar provas de tal desiderato. E junta ao feito Projeto de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário, datado de maio de 2017.

Assim, tendo em vista que o documento apresentado pela Apelante que poderia, em tese, confirmar a sua eficiência nas providências quanto a degradação ambiental discutida nos autos, além de difícil compreensão, foi elaborado por ela unilateralmente, não se mostrando suficiente para afastar a omissão na prestação do serviço de esgotamento sanitário.

No caso concreto dos autos,
o Ministério Público aportou ao feito novos materiais (Id. 28932851 e 29865950 – autos de origem) contendo denúncia e acervo fotográfico acerca da prática de despejo de esgoto a céu aberto e sem tratamento pelo Apelante, ou com o seu consentimento (denúncia registrada sob o SIMP no 000285-005/2020).

Outrossim, observa-se dos documentos colacionados, produzidos em sede de Inquérito Civil
Inquérito Civil no 25/2018, SIMP 000797-041/2018
, a
certificação de que inúmeras vezes houve existência de esgoto sendo despejado a céu aberto nas áreas periciadas. (Ids.

19872353, 27120405 – autos de origem).

Constam também, denúncia de populares e registros fotográficos, dando conta do despejo irregular de esgoto no Córrego do André, no Município de Mirassol D’Oeste (Id. 19369664 e 19741232 – autos de origem).

Por meio do Ofício no 034/2019-Saemi, (fls. 1138/1139 do processo digital), a própria SAEMI confirma o despejo irregular – dano ambiental – de esgoto no Córrego André, em situações específicas.

Agrega-se as supracitadas informações, a Notícia de Fato (SIMP n. 000785-041/2021), a qual foi apresentada à Primeira Promotoria de Justiça Cível, no dia 25 de março de 2021, juntamente com os documentos comprobatórios acostados (Ids. 84277981 - Pág. 1 a 84277987 - Pág. 51), atestando-se a continuidade da prática de poluição ambiental consistente no lançamento dos efluentes sem tratamento a céu aberto, bem como a ausência de
indicação de que providências foram levadas a diante pelo Apelante e pelo Município.

Dessa forma, abstendo-se a concessionária de desempenhar suas atribuições de forma satisfatória, resta configurada a sua responsabilidade, em decorrência do descumprimento de atribuições legais, não havendo o que se falar em reforma da sentença.

Não foi apresentado pelo Recorrente qualquer espécie de equívoco na sentença preferida pelo Magistrado
a quo
, revelando o Apelo, unicamente o descontentamento da parte vencida com os termos ali assentados, razão pela qual, por ausência de legítimos fundamentos fático-jurídicos não merece o Recurso de Apelação prosperar.

Com efeito, o pleito formulado pela parte autora, ora Recorrida, é juridicamente possível, na medida em que não é expressamente proibido pelo nosso ordenamento jurídico.

Ademais, as medidas requeridas na petição inicial visam à proteção ao meio ambiente, diante
da ausência de esgotamento sanitário na cidade, em face da inércia da SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em tomar as providências necessárias quanto à situação de poluição ambiental verificada no Município.

O
decisum
contém os elementos essenciais; o relatório está completo e traz os fundamentos de fato e de direito que levaram à conclusão dispositiva, com a solução do caso debatido entre as partes.

Além disso, é sabido que o Magistrado não é obrigado, na fundamentação de sua decisão, a registrar todos os fatos e fundamentos jurídicos trazidos aos autos pelas partes, podendo, no caso concreto, anotar apenas aqueles que foram relevantes na formação de seu convencimento.

Destarte, as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve e sucinta, o que não significa ausência de fundamentação.

Com tais premissas, e considerando que o Magistrado "
a quo
" decidiu sobre o pedido e a prestação jurisdicional pretendida, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Destaca-se que se a sentença está, ou não, em consonância com as provas produzidas, é circunstância de ser analisada e decidida quando do exame de mérito, não sendo o caso de se decretar sua nulidade.

Outrossim, sabe-se que a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada. Então, ainda que existissem questões não satisfatoriamente analisadas/motivadas, capazes de lançar vícios sobre a decisão, estando o feito em condições de imediato julgamento, se aplicaria ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art.
1.013
,
§ 3o
, do
CPC/15
, que consagrou o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual e que admite o afastamento do vício pelo próprio Tribunal.

Por sua vez, trata-se de serviço público de interesse local, o saneamento básico é de titularidade do Município, competindo-lhe organizar e prestar os respectivos serviços, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a teor do art.
30
,
V
, da
Constituição da República
.

O art.
10
da Lei no
12.305
/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispõe que cabe aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, confira-se:

"
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei
."

Soma-se a isso o dever do ente público municipal de promover, no âmbito do seu território, de maneira ampla, a proteção do meio ambiente, mormente dos recursos hídricos, bem essencial à manutenção da vida, e o combate à poluição, conforme estabelece a Carta Magna no art. 23, inciso VI.

No caso dos autos, constata-se que os fatos apurados no Inquérito Civil que deu origem a esta ação foram comprovados em juízo, tornando-se incontroverso que o Município de Mirassol d’ Oeste não possui o necessário sistema de tratamento de esgoto urbano.

De fato, da contestação apresentada no Id.
56171544 - Pág. 1/12,
verifica-se que o Município não nega os fatos, restringindo-se a afirmar que “
o ente municipal não contribuiu
para a ocorrência do fato,
sendo dever somente da SAEMI autarquia municipal, (...)
O município não é insensível a questão de esgotamento sanitário do município
, porém tal atribuições pertence a SAEMI”, e que “ (...) o orçamento não admite a utilização de créditos ilimitados, é evidente que a procedência do pedido tornará inviável a realização ampla onde áreas como Saúde, Educação, entre outras sairá deveras prejudicada.” (Destaquei).

Ocorre que as citadas "
tentativas
" de solucionar o problema somam 09 (nove) anos, confirmando-se a omissão do Município e da Concessionária SAEMI em providenciar o devido tratamento do esgoto urbano lançado "
in natura
".

Na essência, portanto, o que o Autor/Apelado deseja é que a Municipalidade e a Concessionária, ora Apelante, desenvolvam, ainda que dentro de um quadro de carências diversas, um programa responsável de política pública que privilegiará toda a coletividade e preservará a integridade do meio ambiente.

Cabe dizer que a SAEMI noticia que tem envidado esforços em sanar a situação, mas o que se percebe é que se tratam de iniciativas, à toda evidência, tímidas, sem o devido comprometimento que o problema exige e, por tal, ineficazes a ensejar a solução devida.

Cabe ao Judiciário apreciar lesão ou ameaça a direito, na forma do art. 5o, XXXV da CF, ao passo que também competem aos Municípios e suas Concessionárias a

proteção ao meio ambiente, bem como a prestação dos serviços públicos de interesse local.

Logo, a eficácia da
Constituição Federal
no que diz respeito a estes direitos não pode ficar subordinada a uma valoração arbitrária do poder público, especialmente quando a situação fática noticiada nos autos nunca foi diversa e não há perspectiva de modificação alguma, senão mediante a intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, passado tempo tão considerável sem que houvesse, sequer, a perspectiva de alguma mudança no estado fático relatado nos autos, é possível dizer que não há mais como cogitar da discricionariedade ampla do administrador para realizar ou não as intervenções urbanísticas e sanitárias que possam propiciar o adequado tratamento da rede de esgoto local.

Ciente sobre a necessidade das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário, incumbia ao Município e a Concessionária Apelante, incluí-las nos orçamentos anuais, para viabilizar a arrecadação das verbas necessárias, entretanto, não o fez.

Alega a Concessionária Apelante que o Município não dispõe de recursos suficientes à implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário de sua área urbana, todavia, não o demonstra.

Destaca-se que a chamada cláusula da "
reserva do possível
" não é, por si só, justificativa para o ente público, bem como o Apelante, deixarem de cumprir suas obrigações constitucionais.

Nesse contexto, tem-se que o direito do cidadão não poderá ser restringido por meras alegações de cunho orçamentário, sendo dever do Estado organizar-se financeiramente para a prestação desses serviços, não cabendo a invocação da Reserva do Possível por meio de simples alegação, sem demonstração concreta da impossibilidade do cumprimento de suas atribuições constitucionais.

Sobre este ponto, confira-se o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART.
45
DA LEI N.
11.445
/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art.
45
da Lei n.
11.445
/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.
Recurso Especial provido
." (
REsp 1.366.331/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)” (Destaquei)

Nas circunstâncias, é razoável concluir que a ausência do sistema de tratamento de esgoto urbano no Município de Mirassol D’ Oeste deriva, sim, de injustificável inércia estatal e da continuada negligência quanto à forma pela qual será sanado o problema, ao longo do tempo, revelando que a Administração local não vem cumprindo seu dever jurídico de proporcionar meio ambiente adequado aos seus habitantes, além de condições sanitárias básicas inerentes ao mínimo existencial.

Ressalte-se que, neste caso concreto e específico, a questão extrapola o mero conceito genérico da separação de poderes.

Como cediço, a obrigatoriedade de o Município, conjuntamente com sua concessionária, implantar sistema de esgotamento sanitário, está amparada nos artigos
23
,
VI
,
24
,
VI
e
225
, todos da
CR/88
, e também no art. 214 da Constituição Estadual.

Além disso, é certo que a falta de prévio tratamento do esgoto antes de seu despejo nos cursos d`água ofende o art.
3o, inciso III e suas alíneas,
da Lei no
6.938
/81, bem como as Resoluções CONAMA no 20/86 e no 430/2011.

O caso dos autos não envolve apenas procedimento isolado da Administração Pública em benefício de parcela destacada de um grupo de indivíduos/cidadãos. O que se verifica é o interesse e prejuízo a toda a população e comunidade municipal, em pleito que visa garantir, em resumo e ao final, não apenas a proteção ao meio ambiente, à saúde e a qualidade de vida, mas o mínimo em dignidade da pessoa, protegido pela
Constituição da República
.

Portanto, o não lançamento "
in natura
" de esgotos e dejetos provenientes da área urbana em cursos d'água sem prévio tratamento e o tratamento do esgoto da área urbana de todo município, não são apenas desejos, mas direito do cidadão - pessoa humana - ademais, depois de várias notificações e promessas descumpridas.

Quanto aos prazos definidos na sentença para o cumprimento da obrigação (1 a 8 anos, dependendo de cada ação a ser realizada, a contar do mês de
março de 2017 (data da aprovação legislativa do PMSB
), tem-se que se revela razoável e não merece majoração, notadamente porque não se trata de demanda nova/recente.

Em que pesem as disposições da recém-publicada Lei no
14.026
, em 15 de julho de 2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, é antiga a proibição de lançamento de esgoto sem tratamento nos cursos de água, conforme previsto na Lei Federal no 11.445/2007, Lei Federal no
6.938
/1981,
Lei Complementar no 140/2011,
não havendo que se prolongar ainda mais a obrigação da administração, perpetuando a lesão aos administrados.

No tocante à ausência de fixação da multa cominatória diária, e
adoção pelo Magistrado
a quo
dos meios coercitivos como: penhora de valores para garantir a execução em caso de descumprimento das medidas impostas,
escorreita a sentença, ressaltando-se que é medida necessária face ao entendimento de que o pagamento de
astreintes
deve ser precedido de maiores cautelas, tendo em vista que tal medida, em uma análise mais abrangente, implica em prejuízo de toda a coletividade.

Com tais razões, em consonância com o
parecer ministerial

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE
.

Em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022